Tribunal: TJES
Processo: 5010913-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010913-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LEONARDO PICOLI GAGNO e outros (2)

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AG. REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Nº 5010913-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE RECAMBIAMENTO DE PRESO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E SOCIAL. ARTIGO 103 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.

O Agravo Regimental busca a reforma da decisão monocrática que denegou o
Habeas Corpus
e manteve a negativa de recambiamento do paciente para o Estado do Rio de Janeiro.

O
direito do apenado de cumprir pena em local próximo ao seu meio familiar e social
(art. 103 da LEP) é norma geral do sistema de execução penal, cuja restrição exige
fundamentação idônea e concreta
, baseada em fatos atuais que demonstrem a absoluta impossibilidade da transferência.

A negativa de recambiamento baseada unicamente em relatórios de inteligência que apontam a
periculosidade genérica
do paciente ou o
risco abstrato à ordem pública
e à fragilidade da unidade de destino
não se mostra suficiente
para afastar o direito legal. Tais preocupações são afetas à administração penitenciária, que deve alocar o apenado em unidade adequada no estado de destino.

A eventual permanência da família no Estado de cumprimento atual da pena não anula o direito de o apenado ser recambiado para o local de origem do processo, permitindo à família retornar ao seu estado de origem, em primazia ao princípio da
ressocialização
.

Configurado o
constrangimento ilegal
pela ausência de motivação concreta e contemporânea para obstar o direito ao recambiamento.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA DETERMINAR O IMEDIATO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
, que ataca a decisão monocrática de Id. 14856719, a qual denegou a ordem do Habeas Corpus.

O
Habeas Corpus
original foi impetrado contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que negou o recambiamento do paciente para o Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o impetrante alegou nulidade da citação, por ter sido determinada por juízo incompetente, e deficiência de defesa, pela ausência de recurso de apelação contra a sentença condenatória, solicitando a suspensão do mandado de prisão e a nulidade absoluta do processo.

A decisão monocrática denegou a ordem, argumentando que a decisão da autoridade coatora estava devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstravam a “altíssima periculosidade do paciente e o risco real que seu retorno ao sistema prisional do Rio de Janeiro representaria para a ordem pública e para a eficácia da instrução criminal”.

Logo, o agravo regimental busca a reforma dessa decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, apresentou contrarrazões ao agravo regimental, defendendo que a fundamentação da decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores e dos Tribunais pátrios, não existindo razões para sua desconstituição.

As contrarrazões ressaltam trecho da decisão que discorre sobre o direito de cumprir a pena próximo à família. Conforme o relatório, “o direito previsto no artigo 103 da Lei de Execução Penal não é absoluto e deve ser sopesado com o interesse maior da segurança pública”. Além disso, a própria defesa admitiu que a esposa e o filho do paciente residem e trabalham no Espírito Santo, o que sugere que o núcleo familiar está estabelecido no estado e não no Rio de Janeiro, contrariando a tese inicial.

Ademais, é citado um relatório de inteligência da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário, que aponta um “cenário de fragilidade” na galeria onde o paciente estava no Rio de Janeiro, com apreensões de celulares e entorpecentes. Então, a manutenção do réu naquela unidade prisional foi considerada inadequada para conter sua atuação delitiva, especialmente por ele ser apontado como liderança de uma organização criminosa.

A Procuradoria pugna pela improcedência do agravo regimental. (ID. 15186401).

É o relatório.

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLLI GAGNO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trago um agravo interno em um habeas corpus que se retrata a uma situação antiga nesta Corte, porque o paciente está processado pela prática do crime de homicídio na 3ª Vara Criminal de Serra, ocupando a posição de mandante, na acusação, na origem e estava preso no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, ocorre que no momento do recebimento da Denúncia a juíza titular da vara, monocraticamente, determinou o seu recambiamento para o sistema prisional capixaba.

Com a decisão proferida, impetramos um habeas corpus quanto ao trâmite do recambiamento, que foi julgado e essa colenda Câmara deferiu a ordem, para que permanecesse preso no Rio de Janeiro. Isso aconteceu na quarta-feira, na terça-feira à noite chegou ao estado. Foi efetivamente transferido.

Com a ordem nas mãos, a eminente magistrada determinou que fosse devolvido ao Rio de Janeiro. E aí veio a consultoria jurídica, a assessoria jurídica da SEJUS e disse: Excelência, a senhora pode repensar, porque a transferência se consolidou e não fizeram nenhum tipo de movimentação no sentido de transferir.

Vinte dias depois, sem cumprir a ordem para que voltasse para o Rio de Janeiro, o Ministério Público da Vara apresentou uma petição perante a juíza, pedindo que fosse mantido no sistema penitenciário Capixaba, com o fundamento de que a família dele está solidamente radicada na cidade de Vila Velha, porque o seu filho mais velho estuda Direito na UVV e trabalhava como estagiário no Tribunal de Justiça. E a sua esposa é dona de uma empresa, uma boutique de roupas em Vila Velha. E que, na posição que estava, levá-lo para o Rio de Janeiro proporcionaria que continuasse a cometer delitos. Foram esses os fundamentos.

A juíza de plano deferiu, o pedido do Ministério Público foi protocolado às 16h e alguns minutos e às 19h o deferimento estava pronto no sistema. Então foi mantido ali.

Quando vimos a decisão, resolvemos impetrar um novo habeas corpus, em primeiro lugar, porque o artigo 282 do CPP, no seu parágrafo terceiro, prevê que as medidas cautelares devem ter como garantia o contraditório, a não ser em hipóteses de urgência. Não era o caso de urgência, porque há mais de 20 dias esse Tribunal já havia concedido a ordem e o Estado do Espírito Santo não cumpriu o recambiamento. No que pese a eminente magistrada ter deferido o recambiamento, ter mandado cumprir a ordem, o Estado não cumpriu. A Secretaria de Justiça nem se movimentou, pelo contrário, deu uma sugestão para a magistrada, de não precisar cumprir a ordem do Tribunal.

Repito, não havia emergência, porque ele não seria transferido, de imediato, para o Rio de Janeiro. A magistrada tinha que cumprir a regra contida no parágrafo terceiro do artigo 282. Tinha que nos ouvir, informar à defesa que o Ministério Público trouxera um novo pedido, para saber se os fundamentos têm coerência e se são verdadeiros. Esse é o primeiro ponto do nosso habeas corpus, que reprisamos no agravo interno, porque também, de forma que nos causou estranheza, o habeas corpus em cinco dias foi indeferido liminarmente, e essa Câmara têm a tradição de trazer a impetração para julgamento na Corte, para julgamento na Câmara, no colegiado.

Foi indeferido com base no fundamento de que não é necessária a aplicação do parágrafo terceiro. A exceção não se aplica ao parágrafo mencionado, a regra é de se aplicar o contraditório nas medidas cautelares. Ainda mais aqui, que não era uma medida cautelar de prisão preventiva, era uma medida cautelar de recambiamento.

E disse mais, que a defesa deseja enganar o Judiciário para beneficiar o réu, para que volte a praticar crimes de dentro do presídio. Disse ainda que a sua família está solidamente radicada na cidade de Vila Velha.

É verdade, o seu filho mais velho, que é um homem de 23 anos, é casado, tem um filho, estuda Direito, trabalha já na área jurídica, trabalhou no Ministério Público Estadual, trabalhou como estagiário no Poder Judiciário Capixaba, hoje trabalha em um escritório de advocacia, mora em Vila Velha. Ora, mas é filho, é casado, tem uma vida própria. Também é verdade, a esposa dele tem uma empresa no Espírito Santo, é empresária, é uma comerciante habilidosa, bem-sucedida na área de roupas femininas, Mas é por isso que não podem ter uma vida no Rio de Janeiro?

Provamos nos autos, desde o primeiro habeas corpus, desde a peça de resposta à acusação, primeiro, que o casal tem uma casa, têm uma residência situada no bairro Bangu, onde morava. O paciente foi preso no ano de 2000 e vinha cumprindo pena. Em 2012, foi solto; depois voltou a ser preso. Foi processado mais algumas vezes. Em 2019, quando foi solto, imediatamente foi morar no Rio de Janeiro. Quando foi preso de novo, preventivamente, estava a 800 metros de distância da sua casa, no bairro Bangu, no Rio de Janeiro.

Juntamos o comprovante que tem a residência lá, conta de energia, conta de água. Comprovamos que a carteira de motorista foi tirada no Detran do Rio de Janeiro. O seu filho caçula é solidamente radicado no Rio de Janeiro; nasceu e é criado naquele Estado. A sua esposa tem atividade empresarial no Rio de Janeiro, tem dezenas de clientes, passa uma semana lá e uma semana aqui, trabalhando. Juntamos o comprovante do plano de saúde da família em nome da empresa e é no Rio de Janeiro.

O que a defesa fala, não se dá ouvidos; só o que o Ministério Público traz, para dizer ainda que a defesa é mentirosa, que a defesa quer proporcionar que o réu continue no Rio de Janeiro praticando crimes. E como que prova que o réu continua no Rio praticando crimes? Se o réu estava preso lá e sofreu um processo administrativo por causa dessa acusação, e não foi preso com ele um telefone celular sequer.

Pedimos para que o réu permanecesse no Rio de Janeiro, porque já estava há três anos preso lá. A sua família já estava habituada a visitá-lo. Lá estudava, trabalhava, participava de projetos no sistema prisional que permitiam a remição da pena.

Hoje, está trancafiado no Presídio de Segurança Máxima 2, trancado o dia inteiro, não tem trabalho, não tem estudo, não tem nada. Cumpre pena, tem essa prisão cautelar, mas cumpre as penas do passado e não pode fazer nada.

Ora, onde está a nossa função ressocializadora? O objetivo do sistema prisional é proporcionar que o cidadão, um dia, saia da cadeia e volte para a vida social. Esse homem tem tentado fazer isso, porque é casado com a mesma mulher há mais de 20 anos e participa da vida dos seus filhos.

O Ministério Público alega que responde a vários crimes de homicídio. Mentira! Responde a essa ação penal por crime de homicídio. Os outros crimes, novos, que estão tentando lhe imputar, são baseados em dados extraídos de telefone celular, onde tem conversas que se remetem ao nome dele e está se defendendo.

O que vamos fazer com a presunção de inocência que está nos livros? Por que a estudamos na faculdade? Para não a aplicar na ação penal? Quando um policial caminha nas ruas e olha para alguém que quer prender, ali já tem que valer a regra da presunção de inocência. Nossos policiais tinham que ser treinados pra isso; mas pelo contrário, é o
indubio pro reo
, mas não é o réu sagrado do Direito Romano, é o
hell
de inferno da palavra de origem inglesa.

Primeiro processa, primeiro joga na mídia, primeiro condena publicamente e se um dia, lá no futuro, for absolvido; que bom, comemora em casa, feliz, depois de todo sofrimento.

Essa “pseudopericulosidade” contra o réu, ora paciente, é baseada exclusivamente em depoimentos por ouvir dizer, testemunhas ouvidas sigilosamente, de forma muito esquisita, nos autos, dizem que é o dono do tráfico no bairro. Mas nesses três anos, não tem uma prova sequer que tinha acesso a um telefone celular e lá de dentro mandava ordens para que acontecesse o homicídio em que é acusado.

É uma situação teratológica, é uma aberração, está pagando pelos crimes do passado. O crime aconteceu no bairro Serra Dourada 3, morou no bairro Serra Dourada 2 até o início da juventude, em 2000 foi preso e começou a cumprir a penas. Tem os seus problemas, os seus pecados, mas tem que pagar pelas penas dos crimes que efetivamente cometeu.

Encerramos com o pedido para que a ordem seja deferida, no sentido de mantê-lo no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado!

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares, respeitosamente, peço o retornos dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
impetrado em favor de TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, que ataca a decisão monocrática de Id. 14856719, a qual denegou a ordem do
Habeas Corpus
, mantendo a decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que negou o recambiamento do paciente para o Estado do Rio de Janeiro.

O Agravo Regimental busca a
reforma dessa decisão monocrática
para acolher o pedido da defesa e determinar o recambiamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

I – DA REAVALIAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Após uma análise mais detida dos autos, entendo que a decisão monocrática merece ser reformada.

O cerne da questão reside na negativa de recambiamento, a qual restringe o direito do apenado de cumprir sua pena em local próximo ao seu meio familiar e social, conforme preconiza o
artigo 103 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

Embora esse direito não seja absoluto, a sua restrição deve ser amparada em
fundamentação idônea e concreta
, apta a demonstrar que a manutenção do paciente no Espírito Santo é indispensável para a segurança pública ou a instrução criminal.

Nesse sentido, a decisão monocrática se amparou em elementos como a “altíssima periculosidade do paciente” e o “risco real que seu retorno ao sistema prisional do Rio de Janeiro representaria para a ordem pública”, citando, para tanto, o relatório de inteligência que apontou um “cenário de fragilidade” e a atuação do paciente como “liderança de uma organização criminosa”.

Contudo, a negativa de recambiamento não se mostra, por ora, fatos concretos e atuais que demonstrem a absoluta impossibilidade da transferência, e que o mero registro de periculosidade ou o temor genérico de risco à ordem pública não são suficientes para afastar o direito previsto na LEP.

II – DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

Apesar de o parecer ministerial ter ressaltado a informação de que a esposa e o filho do paciente residem no Espírito Santo, o que,
a priori
, poderia sugerir que o núcleo familiar estaria estabelecido neste estado, a primazia da Lei de Execução Penal é o recambiamento para o local onde o crime foi julgado ou onde o apenado possui vínculos históricos e sociais.

Nesse sentido, o direito à convivência familiar é um princípio fundamental do sistema penal, essencial para a ressocialização do apenado. Ademais, a alegação de que o núcleo familiar estaria atualmente no Espírito Santo não pode, por si só, anular o direito legal de ser recambiado para o local de origem do processo, permitindo que a família, que porventura o tenha acompanhado, retorne ao seu estado de origem.

Logo, cabe às autoridades do Rio de Janeiro gerir o risco e alocar o paciente em uma unidade de segurança máxima, se for o caso, e não ao Juízo do Espírito Santo negar o recambiamento com base em receio genérico.

Diante da ausência de fundamentação idônea e contemporânea que demonstre a imprescindibilidade da manutenção do paciente em unidade prisional capixaba, o direito ao recambiamento deve prevalecer.

Nesse cenário, a restrição do direito de cumprir a pena próximo ao seu meio social e familiar, sem amparo em elementos concretos de risco insuperável, configura
constrangimento ilegal.

Pelo exposto, e em dissonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Agravo Regimental, para, reformando a decisão monocrática,
CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS
e determinar o imediato recambiamento do paciente
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
para o Estado do Rio de Janeiro, em local a ser determinado pelo Juízo da Execução competente.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AG. REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS Nº 5010913-83.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental em
Habeas Corpus
impetrado em favor de TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO, que ataca a decisão monocrática de Id. 14856719, a qual denegou a ordem do
Habeas Corpus
, mantendo a decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que negou o recambiamento do paciente para o Estado do Rio de Janeiro.

O Agravo Regimental busca a
reforma dessa decisão monocrática
para acolher o pedido da defesa e determinar o recambiamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

I – DA REAVALIAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Após uma análise mais detida dos autos, entendo que a decisão monocrática merece ser reformada.

O cerne da questão reside na negativa de recambiamento, a qual restringe o direito do apenado de cumprir sua pena em local próximo ao seu meio familiar e social, conforme preconiza o
artigo 103 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

Embora esse direito não seja absoluto, a sua restrição deve ser amparada em
fundamentação idônea e concreta
, apta a demonstrar que a manutenção do paciente no Espírito Santo é indispensável para a segurança pública ou a instrução criminal.

Nesse sentido, a decisão monocrática se amparou em elementos como a “altíssima periculosidade do paciente” e o “risco real que seu retorno ao sistema prisional do Rio de Janeiro representaria para a ordem pública”, citando, para tanto, o relatório de inteligência que apontou um “cenário de fragilidade” e a atuação do paciente como “liderança de uma organização criminosa”.

Contudo, a negativa de recambiamento não se mostra, por ora, fatos concretos e atuais que demonstrem a absoluta impossibilidade da transferência, e que o mero registro de periculosidade ou o temor genérico de risco à ordem pública não são suficientes para afastar o direito previsto na LEP.

II – DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR

Apesar de o parecer ministerial ter ressaltado a informação de que a esposa e o filho do paciente residem no Espírito Santo, o que,
a priori
, poderia sugerir que o núcleo familiar estaria estabelecido neste estado, a primazia da Lei de Execução Penal é o recambiamento para o local onde o crime foi julgado ou onde o apenado possui vínculos históricos e sociais.

Nesse sentido, o direito à convivência familiar é um princípio fundamental do sistema penal, essencial para a ressocialização do apenado. Ademais, a alegação de que o núcleo familiar estaria atualmente no Espírito Santo não pode, por si só, anular o direito legal de ser recambiado para o local de origem do processo, permitindo que a família, que porventura o tenha acompanhado, retorne ao seu estado de origem.

Logo, cabe às autoridades do Rio de Janeiro gerir o risco e alocar o paciente em uma unidade de segurança máxima, se for o caso, e não ao Juízo do Espírito Santo negar o recambiamento com base em receio genérico.

Diante da ausência de fundamentação idônea e contemporânea que demonstre a imprescindibilidade da manutenção do paciente em unidade prisional capixaba, o direito ao recambiamento deve prevalecer.

Nesse cenário, a restrição do direito de cumprir a pena próximo ao seu meio social e familiar, sem amparo em elementos concretos de risco insuperável, configura
constrangimento ilegal.

Pelo exposto, e em dissonância com o parecer ministerial,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do Agravo Regimental, para, reformando a decisão monocrática,
CONCEDER A ORDEM DO HABEAS CORPUS
e determinar o imediato recambiamento do paciente
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
para o Estado do Rio de Janeiro, em local a ser determinado pelo Juízo da Execução competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.